Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a RAFAELA FERREIRA CASTRO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas por BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204